Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO RETROATIVO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. ESTADO DE PERIGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DOLO DE APROVEITAMENTO AUSENTE. REDE PÚBLICA HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Em razão da ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, admite-se excepcionalmente a concessão do benefício no apelo com efeito retroativo, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil.
2. Para a configuração do estado de perigo, previsto no artigo 156 do Código Civil, é preciso que haja lesão, consistente em uma onerosidade excessiva, abusiva, desproporcional em relação ao preço habitualmente praticado. Ou seja, faz-se necessário que a parte que não está sob risco se aproveite da parte que está cobrando valores que extrapolem os valores cobrados em situação de normalidade.
3. No caso dos autos, o hospital privado, com o qual o autor firmou contrato de prestação de serviços médicos, tinha conhecimento técnico acerca do seu grave estado de saúde. Entretanto, não restou demonstrado a existência de dolo de aproveitamento, uma vez que inexistem evidências de que os valores cobrados pelo hospital estejam acima do que habitualmente é praticado.
4. Permanece válido, assim, o negócio jurídico celebrado ente o autor e o hospital privado.
5. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
6. O direito à saúde está previsto no artigo 6o da Constituição Federal como um direito social, portanto, um direito fundamental. Especificamente trata-se de um direito à prestação.
7. No que concerne ao atual período de pandemia pelo COVID-19, é sabido que o Distrito Federal traçou estratégias e protocolos de enfrentamento da emergência de saúde pública para o atendimento dos pacientes de forma tentar garantir a maior efetividade possível na prestação dos serviços médicos. Entretanto, no caso dos autos, o que se verificou foi falha no atendimento dispensado ao autor.
8. Nota-se que, diante das comorbidades e das queixas do autor a falha do serviço consistiu em omissão em se disponibilizar o atendimento eficiente na detecção da moléstia e no suporte necessário, nas quatro vezes em que procurou a rede hospitalar pública.
9. O atendimento público deveria ter sido dispensado ao Autor independentemente de se tratar de caso de COVID ou não, uma vez que as pessoas continuam padecendo de variadas moléstias. Ademais, justamente por estarmos vivendo uma pandemia deve-se ter uma atenção maior e redobrada dos profissionais no atendimento de pessoas que apresentem sintomas típicos de COVID-19 e ainda sejam portadoras de comorbidades, como é especificamente o caso dos autos (idoso, diabético e hipertenso).
10. O nexo de causalidade restou evidenciado diante da necessidade de internação do hospital privado buscado pelo autor, que alí permaneceu por 15 dias, chegando a fazer uso de leito de UTI, em razão da evolução da doença do COVID-19.
11. É inegável o dano moral compensável em razão do evento que atingiu a esfera extrapatrimonial, notadamente diante do fato de estar apresentando sintomas típicos de COVID-19, buscar atendimento médico na rede pública por 4 vezes, e não receber o devido suporte tendo que buscar por hospital privado para ser atendido e internado durante a evolução da doença.
12. A quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), fixada na sentença, atende ao princípio razoabilidade e reflete a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
13. Apelos do autor e do réu conhecidos e desprovidos. Fixados honorários recursais.